Tribunal: TJBA
Processo: 8006808-48.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006808-48.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL JOAQUIM DE MENDONCA FILHO e outros

Advogado(s)
:
LAYANA SUELLY SOUZA DA SILVA, SAMUEL DE JESUS BARBOSA

APELADO: SEBASTIAO AZEVEDO SOBRINHO

Advogado(s)
:
FILIPE FRANCO DA SILVEIRA AZEVEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta por sucessores do falecido apelante, em razão da ausência de preparo e inércia na regularização da representação processual, conforme disposto nos arts. 76, § 2º, I, e 932, III, do CPC. O embargante aponta omissão quanto à majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC.
II. Questão em discussão
2.
A controvérsia cinge-se à existência de omissão quanto à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude do não conhecimento do recurso de apelação por decisão monocrática, sendo este um dos requisitos fixados no art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir
3.
Constatada a omissão na decisão monocrática, que deixou de se pronunciar sobre a majoração de honorários advocatícios já fixados na sentença.
4.
O STJ, no julgamento do Tema 1.059 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

5.
No caso concreto, a sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação, havendo sucumbência recíproca. A apelação não foi conhecida por ausência de preparo, restando preenchidos os requisitos legais.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos até de ofício.

IV. Dispositivo e tese
7.
Embargos de declaração acolhidos

Tese de julgamento:
“É cabível a majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando preenchidos os requisitos legais, inclusive em caso de não conhecimento do recurso por decisão monocrática.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de
nº. 8006808-48.2022.8.05.0146
, em que figura, como Embargante,
SEBASTIÃO AZEVEDO SOBRINHO
, e, como Embargados,
MANOEL JOAQUIM DE MENDONÇA FILHO
e
ZILDA GONDIM DE MENDONÇA
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça